Tribunal: TJBA
Processo: 8012455-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012455-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: RANIERI AQUINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ARIADNA ALMEIDA DE JESUS GOMES

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do cadastro do motorista agravado na plataforma de aplicativo de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a reativação compulsória de cadastro de motorista, desativado por violação contratual, em plataforma de aplicativo de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação carreada aos autos demonstra que o encerramento do contrato ocorreu por conduta reprovada pela agravante em seus Termos de Uso e Código de Conduta, especificamente "adulteração no fim da viagem", tratando-se de conduta reiterada e não de caso isolado.

4. Restou demonstrado que a agravante realizou notificações prévias e oportunizou a defesa do agravado, tendo este plena ciência das disposições contratuais e dos riscos inerentes à atividade ao aceitar os termos e condições de uso da plataforma.

5. Nos contratos de aplicativo de transporte, os motoristas estão submetidos a contrato cujo conteúdo prevê, em regra, a possibilidade de encerramento a qualquer momento e por qualquer motivo, estando as disposições contratuais e os riscos inerentes à atividade ao pleno conhecimento do contratante. Ausência de probabilidade do direito.

6. O perigo de dano também não se encontra configurado, uma vez que a desativação da conta ocorreu cerca de cinco meses antes do ajuizamento da ação, além de haver a possibilidade de o agravado atuar em outros aplicativos de transporte concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido para tornar sem efeito a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º e 6º; CC, arts. 421 e 422.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012455-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelada RANIERI AQUINO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.